Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão condenatória.
2. O indeferimento de progressão antecipada do regime de cumprimento da pena desafia recurso expressamente previsto no ordenamento jurídico.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.